Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo: 0702022-05.2020.8.07.0006 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator